Tribunal: TJSP
Processo: 1505442-22.2017.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução – Decisão interlocutória – O recurso cabível em face de decisão interlocutória proferida no processo de execução é o agravo de instrumento, e não a apelação, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Princípio da unicidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução – Decisão interlocutória – O recurso cabível em face de decisão interlocutória proferida no processo de execução é o agravo de instrumento, e não a apelação, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Princípio da unicidade – Inadequação da via recursal eleita reconhecida – Recurso não conhecido.